Tribunal: TJMT
Processo: 0008635-15.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0008635-15.2010.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: NILDA MARIA BORGES DE MOURA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 98753992):
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO APLICADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.
“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp no 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos).
“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...)” (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008635-15.2010.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 18/08/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, e artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6899/91, ao argumento de que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Afirma que: “(...) A Tabela Prática do TJ não se presta à atualização de débito da natureza do pretendido na presente ação (cobrança de diferença creditada a menor em conta de depósito de caderneta de poupança em razão do advento do Plano Verão) uma vez que o caso dos autos possui critério próprio e específico de remuneração”.
Recurso tempestivo (id. 101294964).
Sem contrarrazões (id. 104616036).
É o relatório.
Decido.
De início cumpre salientar não há se falar em sobrestamento deste feito na medida em que as ordens de suspensão proferidas nos Recursos Extraordinários ns. RE 626.307/SP (Tema 264), e RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 240, § 2o, do CPC, ao argumento de que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1.370.899/SP – Tema 685) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior, consoante ementa a seguir transcrita:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- (...)
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva”. (id. 98753992)
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto ao termo inicial dos juros de mora que incide a partir da citação do devedor na ação civil pública.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81 – não aplicação da tabela do TJ para atualização débitos, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 685), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação à alegada afronta ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, inadmito o recurso especial com base no art. 1.030, V, do CPC, diante do óbice da Súmula 284/STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça